Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715565-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA MARIA DAL MOLIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a competência territorial é relativa, bem como que a sede da instituição financeira recorrida é em Brasília, razão pela qual atende integralmente a eleição de foro legal. Aduz que a manutenção do julgado desrespeita o enunciado 33 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024